Tribunal: STF
Processo: ARE 1426656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO RECORRIDO: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO:SERVIDORAPÚBLICA APOSENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ESFERA DOENTE PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O DIREITO INVOCADO. CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NÃO SE REVESTE DE OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 590.260. INAPLICABILIDADE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AOS SEGURADOS DOREGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.NORMA LOCAL QUE NÃO PODE ESTABELECER DISTINÇÃOSUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS DOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STF, NA ADI 5039. SENTENÇAMANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) há muito se previu, na Lei nº 9.717/1998 – que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios –, a possibilidade de extinção de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que, por óbvio, não seria possível caso ele fosse de criação/manutenção obrigatória por todos os entes federados.



    (...)



    Em sede doutrinária, até mesmo aqueles que defendem a tese da obrigatoriedade da instituição das regras pertinentes ao regime próprio – em qualquer caso – aos servidores públicos estatutários, ressalvam que em tal hipótese o encargo seria custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qualidade de unidade gestora do RGPS, dada a manifesta impossibilidade material de cumprimento da regra por todos os entes.



    (...)



    O entendimento acima citado, ao menos no tocante à impossibilidade de se obrigar o município ao pagamento de complementação de aposentadoria a segurado do INSS, parece ter sido encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:



    (...)



    Do mesmo modo, registro que o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu, ao julgar o RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, DJe 23/10/2009), invocado no recurso que ora se analisa, qualquer tese jurídica que fundamente a pretensão direcionada ao demandado, na medida em que apenas assegurou o pagamento de vantagem concedida em caráter geral a servidores inativos que fazem jus à paridade remuneratória – logicamente no contexto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



    (...)



    Por fim, especificamente quanto ao Município de Assu, ora recorrido, corroboro o pensar do Juiz a quo,no sentido de que não há legislação municipal que ampare o pleito da servidora, nem foi criado Regime Próprio de Previdência Social (verbis):



    "(...) a legislação municipal tão somente reproduziu o conteúdo de normaconstitucional, sem acrescer-lhe em qualquer parte ou dar qualquer conotação quetenha implicado na assunção de encargos financeiros referentes à complementaçãodos valores de aposentadoria. Houve, tão somente, a reprodução da normaconstitucional.De plano, tal circunstância permite concluir que o ente municipal não criouqualquer obrigação para si, limitando-se a respeitar o regramento constitucional aoestender para os seus servidores um direito que já estava assegurado pela CF/88.Dito isto, merece destaque o fato de que o Município de Assu/RN, até o presentemomento, não conta com regime próprio de previdência social."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente